Tribunal: TJES
Processo: 5034993-74.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos; Recurso
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034993-74.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIELA GUIMARAES NAHSSEN PEREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5034993-74.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DANIELA GUIMARAES NAHSSEN PEREIRA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CIRURGIÃ-DENTISTA. EQUIPARAÇÃO COM MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO À CLASSE SUBSEQUENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO. PROGRESSÃO EM RAZÃO DE TITULAÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO LIMITE DELIMITADO EM LEI. IMPERTINÊNCIA DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, no que se refere à pretensão de equiparação com o cargo de médico, impertinente a arguição da Recorrente, tendo em vista que se tratam de cargos com funções e atribuições distintas e em relação às quais a lei estabelece diferentes padrões remuneratórios, não possível ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).

(3). Já no que se refere ao pedido de promoção à classe II, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença quanto ao ponto: “[...]
o inc. I do art. 30 da Lei 6.772/2022 expressamente estabeleceu que “os servidores serão enquadrados na seguinte forma:
na classe I do seu respectivo cargo
nas Tabelas de Vencimentos prevista no Anexo V desta Lei”. Portanto, promovê-la na classe II ofenderia o citado dispositivo legal. Após a alocação na classe I, os servidores avançariam no padrão de vencimento conforme o tempo de efetivo serviço (inc. II do art. 30 da Lei 6.772/2022). O que foi observado pelo Requerido, já que a Requerente não se insurge contra isso. A Requerente também pretende o seu enquadramento na Lei 6.772/2022 com a promoção decorrente do curso de mestrado, mas ela própria confessou, e seus advogados possuem poderes para tanto (id. 35078468 - Pág. 1) que protocolou o requerimento para a respectiva promoção em 24/02/2023. Ora, a Lei 6.772/2022 estabeleceu que para o enquadramento seriam considerados os títulos apresentados e deferidos até a data de aprovação da Lei supracitada, i.e. ̧ dezembro/2022 (art. 33). Ou seja, para que a titulação fosse considerada no enquadramento, o servidor deveria apresenta-la até dezembro de 2022, mas a própria Requerente confessou que apresentou a titulação apenas em 24/02/2023, de modo que a sua pretensão deve ser julgada improcedente, afinal “dormientibus non succurrit jus”. Embora o art. 107 da lei 6.772/2022 tenha estabelecido que a sua entrada em vigor ocorreria na data de sua publicação (29/12/2022) e que produziria efeitos jurídicos após o cumprimento do disposto no art. 35, § 2º desta Lei, isso não influencia no prazo final para apresentação do diploma para fins de enquadramento. Afinal, somente seria possível cumprir com o art. 35, §2º da Lei 6.772/2022 se anteriormente foram apresentados todos os documentos, dos quais o diploma, para a realização do enquadramento dos servidores. Por fim, a Requerente, em momento algum, afirma que teria sofrido redução de seus vencimentos com o seu enquadramento na nova lei 6.772/2022, ao revés, apenas versa sobre uma suposta necessidade de paridade com o cargo de médico. [...] Desse modo, não há ilegalidade alguma no enquadramento da Requerente. Na verdade, acolher as suas pretensões significaria criar novas regras de transição (enquadramento), à revelia daquelas dispostas na Lei Municipal 6.772/2022, implicando em vantagens na carreira, e financeiras, indevidas [...]”.

(4). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos pertinentes à progressão pretendida pela Recorrente, de modo que entendo não merecer quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)